Tribunal: TCU
Processo: 001.727/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6210/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Paulo César Meretka, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 8/4/1998; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado até a referida data; Considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, que tramitou na 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra); Considerando que a jurisprudência do TCU - a exemplo dos Acórdãos da Primeira Câmara 16.653/2021 e 12.096/2021 - firmou-se no sentido de que é necessária a avaliação das balizas subjetivas da decisão judicial, adotando como referência os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232, assim ementado (grifos inseridos): REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados . TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. Considerando que, nos autos, o interessado não comprova ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo no feito e não demonstra que à época do protocolo da ação era filiado à referida associação. Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; Considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); e Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (STF, RE 636.553/RS); e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; Considerando as ponderações do MPTCU a respeito da necessidade do órgão de origem, para manter os pagamentos da parcela referente aos quintos, nos termos da modulação efetuada no julgamento do RE 638.115/CE, comprovar, adotando como referência, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232, de forma a comprovar que a parcela impugnada está de fato amparada pela decisão judicial transitada em julgado anexada ao ato de peça 2. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de concessão de aposentadoria a Paulo César Meretka, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR; e c) fazer as determinações consignadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.727/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Meretka (XXX.894.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR que, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.2. verifique (adotando como referência os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232) as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação ordinária 2004.34.00.048565- 0/DF, caso tenha sido concedida por decisão judicial transitada em julgado, para manter o pagamento dos quintos; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.